Tribunal: TJSP
Processo: 1028813-62.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviço Educacional – Ação de Cobrança - Alega a autora que prestou serviços educacionais para o requerido, todavia, o aluno não adimpliu as mensalidades do curso - Sentença de parcial procedência - Apelação do requerido, arguição preliminar de incompetência territorial, no mérito, insistindo na improcedência da ação – Exame: Rejeitado o pedido de incompetência

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviço Educacional – Ação de Cobrança - Alega a autora que prestou serviços educacionais para o requerido, todavia, o aluno não adimpliu as mensalidades do curso - Sentença de parcial procedência - Apelação do requerido, arguição preliminar de incompetência territorial, no mérito, insistindo na improcedência da ação – Exame: Rejeitado o pedido de incompetência territorial, sendo que é válida a cláusula contratual de eleição de foro, vez que foi livremente pactuado entre as partes, inteligência da súmula no 335 do C. STF - Requerido que não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar nos autos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, ex vi do artigo 373, II, do Código de Processo Civil – Restou comprovado nos autos o inadimplemento contratual por parte do requerido - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.